Tribunal: TJDFT
Processo: 0727555-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727555-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CRIS IMPRESSAO E GRAFICA LTDA, CRISTINE COSTA DE SOUSA FERNANDES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 199341982 do processo n. 0706741-97.2024.8.07.0003) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Cris Impressão e Gráfica Ltda. e Cristine Costa de Souza Fernandes, determinou que a parte exequente promovesse o andamento do processo, no prazo de 15 dias, com a indicação de bens penhoráveis. Em suas razões recursais (ID 61157388), o agravante noticia ter requerido a pesquisa por bens dos executados nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. Alega que o pedido foi parcialmente deferido, sendo negado a pesquisa ao sistema Renajud. Argumenta que diversos sistemas para localização do patrimônio do devedor somente podem ser consultados por meio de autorização judicial, tal como no caso do Renajud. Aduz que a pesquisa no referido sistema visa dar maior celeridade à execução. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Menciona que ao Juízo compete deferir as medidas coercitivas necessárias para a satisfação do crédito pecuniário, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Argumenta que a probabilidade do direito seria evidenciada pela existência do crédito exequendo, por outro lado, o perigo da demora estaria presente no risco de arquivamento provisório e início da contagem da prescrição intercorrente. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o pedido de pesquisa de bens no sistema Renajud. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a tutela antecipada recursal deferida. Preparo recolhido (ID 61157389). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra os agravados, referente ao valor de R$137.846,00 (cento e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais), contido em instrumento de confissão de dívida firmado com os executados. Citados (ID 191066249 e 191066252 da origem), os devedores não pagaram a dívida ou opuseram embargos à execução. Assim, teve início os atos constritivos para satisfação do crédito exequendo. Nesse ínterim, em 24/4/2024, o exequente requereu a pesquisa por bens nos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud (ID 194564961 da origem). O Juízo a quo deferiu o pedido de pesquisa aos sistemas Infojud e Sisbajud, mas não se manifestou quanto ao sistema Renajud (ID origem 194742485 – 26/4/2024). Ressalta-se que contra essa decisão o exequente não opôs embargos de declaração, a fim de sanar a omissão, tampouco interpôs agravo de instrumento. A consulta aos sistemas Sisbajud e Infojud encontra-se acostada ao ID 198364553 dos autos da origem. Posteriormente, em 7/6/2024, o Juízo da origem proferiu a seguinte decisão: A consulta realizada ao sistema SISBAJUD encontrou valores ínfimos diante do débito, sendo insuficientes para o pagamento das custas, em razão do que, com amparo no artigo 836 do Código de Processo Civil, promovi a sua liberação. Considerando o resultado negativo da pesquisa SISBAJUD e no intuito de conceder maior celeridade ao feito, nesta data realizei consulta ao sistema INFOJUD (apenas para pessoas físicas), que permanecerá à disposição da parte exequente para consulta online. Em razão do sigilo fiscal, efetuei sua juntada aos autos com restrição de sigilo, de forma que determino à secretaria a liberação de acesso do documento ao advogado da parte credora. Saliento que este juízo não dispõe da ferramenta ERIDF, motivo pelo qual não será deferido pedido relativo à utilização desta ferramenta. Não obstante, tal ponto não causa prejuízo à parte, porquanto poderá proceder à pesquisa perante os cartórios de imóveis. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 15 dias, com a indicação de bens penhoráveis. Fica a parte exequente, desde já, advertida de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos. Irresignada, contra essa decisão a parte exequente interpôs o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal, conforme as razões já relatadas. Da análise dos autos, verifica-se que a matéria objeto do recurso, indeferimento da pesquisa ao Renajud, não foi contemplada na r. decisão recorrida. Em verdade, houve omissão por parte do Juízo quanto à apreciação do pedido na decisão de ID 194742485 da origem, a qual já se encontra preclusa diante da não interposição de recurso. Por conseguinte, o conhecimento do presente recurso encontra óbice no princípio da dialeticidade, porquanto o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos contidos na decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, uma vez que o pedido de pesquisa ao Renajud sequer foi apreciado na decisão combatida. Frisa-se, a decisão agravada não apreciou o pedido de pesquisa ao Renajud, e não houve omissão quanto ao ponto. Para além, o Juízo de origem assentou ter utilizado todos os meios que lhes são disponíveis na busca de bens expropriáveis, mas sem êxito. Com isso, determinou expressamente "Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 15 dias, com a indicação de bens penhoráveis". Cabe ao exequente, assim, empreender as diligências pertinentes, a exemplo da consulta ao eRIDF. Desse modo, para preservação do duplo grau de jurisdição sem a ocorrência de supressão de instância, impõe-se a prévia manifestação do Juízo a quo a respeito da matéria suscitada no presente recurso, para, somente após apreciação pelo primeiro grau, a parte interpor, se for o caso, o recurso cabível. 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta inadmissibilidade em razão da falta de dialeticidade e supressão de instância quanto à matéria suscitada no recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora